Tribunal: STF
Processo: RE 1420005
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 70/1996. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 249. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR, COM PEDIDO LIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ DECISÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - DECISÕES CONFLITANTES - SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇAO DE REVISÃO CONTRATUAL - INADMISSÍVEL SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 70/66 - INADMISSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI RECONHECIDA, BEM COMO A AUSÊNCIA LESIVIDADE AO EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE EXISTE DÉBITO - ACERTO DA R. DECISÃO - SUBTRAÇÃO DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO JUSTIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 3, vol. 7).



    2. O recorrente alega contrariado o caput e os incs. II, XXXV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o Decreto Lei 70/66, além de prever uma fase de controle judicial, antes da perda da posse do imóvel pelo devedor, nos termos do art. 36 § 21 do Decreto avocado, não impede que eventual ilegalidade existente do curso do procedimento de venda do imóvel seja, de logo, reprimida pelos meios processuais próprios. Nada foi alegado pelo apelado neste sentido, nem tão pouco apontado na r. sentença” (fl. 5, vol. 8).



    Sustenta que “não subsistem razões para a anulação de procedimento de execução extrajudicial de dívida líquida e certa, promovido sob a égide do DL 70/66, com a observância do devido processo legal” (fl. 6, vol. 8).



    Assevera que, “no concernente ao provimento efetivamente buscado pelo recorrido, verifica-se o atendimento dos requisitos legais, previstos nos §§ 2º e 3º do art. 37, do Decreto-Lei n. 70/66” (fl. 6, vol. 8).



    Afirma “não [haver] nada nos autos, portanto, que evidencie qualquer irregularidade no procedimento de execução extrajudicial encetado pela apelante a reclamar a sua anulação ou declaração de inconstitucionalidade” (fl. 7, vol. 8).



    Pede que o recurso extraordinário seja conhecido e provido “para o fim de ser aplicada integralmente o artigo 5º, caput e inciso II, incisos XXXV, XXXVII e LIII, - da Constituição Federal, para o fim de REFORMAR de plano o v. Acórdão recorrido e julgar improcedente a ação cautelar e afastar a liminar, bem como declarar a regularidade e legalidade do procedimento de execução extrajudicial” (sic, fl. 10, vol. 8).



    3. Em 1º.3.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou:



    “RE. CONSTITUCIONAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO SFH. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: POSSIBILIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. SUSPENSÃO DA MEDIDA. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E JUIZ NATURAL (ART. 5º, CAPUT, INCISOS II, XXXV, XXXVII E LIII, DA CF). INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO DECIDIU PELA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL. SUSPENSÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, vol. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O presente recurso extraordinário foi interposto contra decisão proferida em sede cautelar. O Tribunal de origem manteve o deferimento de pedido de liminar que objetivava “sobrestar o leilão extrajudicial do imóvel financiado em contrato celebrado entre as partes” (fl. 1, vol. 6). 



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, ressaltou-se que “não pode a parte credora lançar mão da sua prerrogativa legal, quando a parte devedora discute, por meio da ação própria, a revisão do contrato. Por outro lado, não se podendo aguardar o desfecho da lide principal, onde se discutirão os valores repassados às prestações, com a aplicação dos índices de correção tidos por devidos” (fl. 3, vol. 6).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. 



    Incide, na presente caso, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 612 687-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nesse sentido, também, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.382.750, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2022. 



    6. Ainda que pudesse se superar esse óbice ao regular andamento do recurso, o que não ocorre na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “A R. Decisão proferida em Ação Cautelar, em relação à suspensão da realização de leilão extrajudicial designado, conforme calcado no Decreto-Lei 70166, não merece ser alterada. Ainda que o Decreto-Lei 70166, conforme recentes Decisões do C. Supremo Tribunal Federal, não seja inconstitucional, é de se reconhecer que sua aplicação se coloque corno efetivamente lesiva aos adquirentes de imóveis, ante a impossibilidade de se desenvolver defesa, ainda que ‘pró-forma’, subtraindo ainda do Poder Judiciário a efetiva apreciação da demanda, conforme se assegura ao mutuário, ainda que inadimplente, pela Constituição Federal. (...) Assim, reconhecendo-se que pela forma prevista no Decreto-Lei, o simples impulso dado à execução assim embasada, retira dos recorridos chances do exercício de real ampla defesa como contemplado na Constituição Federal, que garante a todos seu exercício, de rigor entender que sua aplicação, ainda que Constitucional, seja indevida e ilegal. Tal negativa de vigência ao princípio da ampla defesa se afigura, na melhor das hipóteses, como incorreta aos olhos deste Relator, uma vez que gera injustificados e odiosos privilégios concedidos ao credor, que indiscriminadamente deles se vale, no sentido de fazer prevalecer seus intentos” (fls. 4-5, vol. 7).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.106, paradigma do Tema 249 da repercussão geral, no sentido de que “é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito processual civil e constitucional. Sistema financeiro da habitação. Decreto-lei nº 70/66. Execução extrajudicial. Normas recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. Recurso extraordinário não provido. 1. O procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-Lei nº 70/66 não é realizado de forma aleatória, uma vez que se submete a efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, pois o devedor é intimado a acompanhá-lo e pode lançar mão de recursos judiciais se irregularidades vierem a ocorrer durante seu trâmite. 2. Bem por isso, há muito a jurisprudência da Suprema Corte tem estabelecido que as normas constantes do Decreto-lei nº 70/66, a disciplinar a execução extrajudicial, foram devidamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. 3. Recurso extraordinário não provido, propondo-se a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei nº 70/66’” (RE n. 627.106, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.6.2021).



    É de se anotar que a constitucionalidade do Decreto-Lei n. 70/1966 não impede que eventuais irregularidades ou ilegalidades cometidas no curso do procedimento executivo extrajudicial sejam submetidas a efetivo controle judicial. 



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que o “impulso dado à execução assim embasada, retira dos recorridos chances do exercício de real ampla defesa como contemplado na Constituição Federal, que garante a todos seu exercício, de rigor entender que sua aplicação, ainda que Constitucional, seja indevida e ilegal” (fl. 5, vol. 7), o que está em conformidade com o entendimento jurisprudencial acima e com o devido processo legal.



    Neste mesmo sentido foi o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) O recorrente aduz que o acórdão impugnado reputou inconstitucional o Decreto-Lei 70/66, o que consistiria afronta direta ao princípio da legalidade, uma vez que teria afastado a aplicação do referido diploma ao caso concreto. 8. Nota-se, todavia, que a sentença de primeiro grau asseverou, expressamente, que a procedência do pedido não se dava pela adoção do entendimento pela inconstitucionalidade do texto legal incidente à espécie, e sim pela existência de questionamento judicial incidente sobre o próprio contrato firmado entre as partes. Veja-se o trecho da sentença no qual isto fica muito claro: (...) 9. O Tribunal Estadual, a seu turno, ao manter o referido decisum, adotou o entendimento de que a possibilidade conferida ao credor de levar a cabo leilão extrajudicial retiraria do devedor a legítima possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário. 10. Esta era, de fato, a exata situação sub examine, porquanto os devedores haviam ingressado com ação em face da instituição financeira questionando os termos do contrato. 11. Em análise mais acurada pode-se concluir que, em que pese ter o Tribunal estadual tecido considerações acerca da (i)legalidade do decreto lei em comento, a manutenção da decisão de primeiro deu-se em razão da existência de questionamento judicial por parte dos devedores. Decidir-se de forma diversa, isto é, pela possibilidade de realização imediata do leilão extrajudicial pelo credor, seria retirar do devedor a possibilidade de submeter ao Poder Judiciário a análise de seu contrato. Isto, sim, resultaria em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, inscrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 12. Não se visualiza, portanto, qualquer violação aos dispositivos constitucionais invocados em decisão que suspende a realização de leilão extrajudicial de imóvel adquirido pelo SFH em razão da existência de questionamento judicial dos termos contratuais” (fls. 3-4, vol. 20).



    Confira-se, nesse sentido, a decisão proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.354.841, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.2.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora